Tribunal: TJSP
Processo: 0016231-23.2015.8.26.0602
Classe: Remessa Necessária Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ÇÃO DE 14% NOS PROVENTOS DE PENSÃO.

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – Modificação do entendimento desta C. 13a Câmara de Direito Público, com base nos recentes entendimentos do C. STJ acerca da matéria, de modo a considerar a pretensão à complementação de aposentadoria ou pensão de ferroviário da FEPASA como de trato sucessivo, incidindo tão somente a prescrição quinquenal parcelar, contada do ajuizamento da demanda – Aplicação do enunciado da Súmula n 85, do C. STJ.

MÉRITO – CABIMENTO DA PRETENSÃO – Direito ao reajuste e à complementação salarial reconhecido pela Lei Estadual no 9.343/1996, a partir de acordo ou convenção coletiva – Existência de Dissídio Coletivo abrangendo a região Sorocabana, condicionando a complementação da aposentadoria ou pensão à filiação sindical – Comprovação, na espécie, de que o instituidor da pensão foi filiado ao Sindicato das Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana – De rigor a complementação da pensão à autora, com pagamento das diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal.

R. sentença de procedência mantida.

Consectários legais. Observância ao decidido no Tema no 810, pelo E. STF.

REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 0016231-23.2015.8.26.0602; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – PENSIONISTA DE FERROVIÁRIO DA EXTINTA FEPASA – PRETENSÃO À COMPLEMENTAÇÃO DE 14% NOS PROVENTOS DE PENSÃO.

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – Modificação do entendimento desta C. 13a Câmara de Direito Público, com base nos recentes entendimentos do C. STJ acerca da matéria, de modo a considerar a pretensão à complementação de aposentadoria ou pensão de

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – PENSIONISTA DE FERROVIÁRIO DA EXTINTA FEPASA – PRETENSÃO À COMPLEMENTAÇÃO DE 14% NOS PROVENTOS DE PENSÃO.

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – Modificação do entendimento desta C. 13a Câmara de Direito Público, com base nos recentes entendimentos do C. STJ acerca da matéria, de modo a considerar a pretensão à complementação de aposentadoria ou pensão de ferroviário da FEPASA como de trato sucessivo, incidindo tão somente a prescrição quinquenal parcelar, contada do ajuizamento da demanda – Aplicação do enunciado da Súmula n 85, do C. STJ.

MÉRITO – CABIMENTO DA PRETENSÃO – Direito ao reajuste e à complementação salarial reconhecido pela Lei Estadual no 9.343/1996, a partir de acordo ou convenção coletiva – Existência de Dissídio Coletivo abrangendo a região Sorocabana, condicionando a complementação da aposentadoria ou pensão à filiação sindical – Comprovação, na espécie, de que o instituidor da pensão foi filiado ao Sindicato das Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana – De rigor a complementação da pensão à autora, com pagamento das diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal.

R. sentença de procedência mantida.

Consectários legais. Observância ao decidido no Tema no 810, pelo E. STF.

REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
0016231-23.2015.8.26.0602, da Comarca de Botucatu, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido MAGALI BIONDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0016231-23.2015.8.26.0602 -Voto no
2
VOTO No 17.147 (processo digital)
APELAÇÃO No 0016231-23.2015.8.26.0602
No NA ORIGEM: 0016231-23.2015.8.26.0602
COMARCA: BOTUCATU (3a VARA CÍVEL)
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDA: MAGALI BIONDO
INTERESSADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: José Antonio Tedeschi
REEXAME
NECESSÁRIO

PENSIONISTA
DE
FERROVIÁRIO DA EXTINTA FEPASA
PRETENSÃO À
COMPLEMENTAÇÃO DE 14% NOS PROVENTOS DE
PENSÃO.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO INOCORRÊNCIA
Modificação do entendimento desta C. 13a Câmara de Direito
Público, com base nos recentes entendimentos do C. STJ acerca da
matéria, de modo a considerar a pretensão à complementação de
aposentadoria ou pensão de ferroviário da FEPASA como de trato
sucessivo, incidindo tão somente a prescrição quinquenal parcelar,
contada do ajuizamento da demanda Aplicação do enunciado da
Súmula n 85, do C. STJ.
MÉRITO CABIMENTO DA PRETENSÃO Direito ao reajuste
e à complementação salarial reconhecido pela Lei Estadual no
9.343/1996, a partir de acordo ou convenção coletiva Existência
de
Dissídio
Coletivo
abrangendo
a
região
Sorocabana,
condicionando a complementação da aposentadoria ou pensão à
filiação sindical Comprovação, na espécie, de que o instituidor
da pensão foi filiado ao Sindicato das Empresas Ferroviárias da
Zona Sorocabana De rigor a complementação da pensão à
autora, com pagamento das diferenças devidas, respeitada a
prescrição quinquenal.
R. sentença de procedência mantida.
Consectários legais. Observância ao decidido no Tema no 810,
pelo E. STF.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por
MAGALI BIONDO em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0016231-23.2015.8.26.0602 -Voto no
3
SÃO PAULO e da UNIÃO FEDERAL. Aduz a autora ser pensionista de
servidor aposentado da extinta FEPASA, razão pela qual faz jus à
complementação de sua pensão tendo por parâmetro os mesmos índices
concedidos aos empregados da Rede Ferroviária Federal RFSSA, em
virtude do julgamento do Dissídio Coletivo no 92.590/2003-000-00 pelo
Tribunal Superior do Trabalho. Pleiteia, dessa maneira, a condenação da
requerida ao pagamento das diferenças de complementação de pensão no
percentual de 14%, com os respectivos reflexos, a partir do mês de maio de
2013 até a data de efetiva implementação em folha.
A FESP contestou o feito (fls. 123/138), arguindo preliminar de
incompetência da Justiça do Trabalho e de prescrição de fundo de direito, e,
no mérito a improcedência da demanda. A União também apresentou
contestação (fls. 148/166), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e de
incompetência da Justiça do Trabalho, e, no mérito, a improcedência da
demanda. Réplica às fls. 194/201.
Verifica-se que a demanda foi ajuizada perante a Justiça do
Trabalho (fls. 04/20). Posteriormente, foi determinada a redistribuição do
feito à Justiça Comum, por força de v. acórdão proferido pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 15a Região (fls. 246/251), razão pela qual os autos
foram distribuídos à Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sorocaba,
sobrevindo r. decisão determinando a redistribuição dos autos à Justiça
Federal (fl. 262/263).
Apresentada emenda à petição inicial, retificando o valor da
causa (fl. 279), os autos foram novamente redistribuídos do Juizado Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0016231-23.2015.8.26.0602 -Voto no
4
Federal à Justiça Federal de Botucatu (fl. 282). Em seguida, foi reconhecida a
ilegitimidade passiva da União, e determinada a redistribuição do feito à
Justiça Comum Estadual de Botucatu (fls. 288/295). Finalmente, os autos
foram recebidos à 3a Vara Cível da Comarca de Botucatu (fl. 385).
Sobreveio r. sentença de fls. 399/403, proferida em 23.03.2020,
cujo relatório adoto, que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes
termos:
“Por tais fundamentos, julgo procedente o pedido, para o fim
de condenar a ré ao pagamento do reajuste pleiteado na inicial,
respeitado o limite do art. 37, XI, da Magna Charta de 1988, corrigindo-se
monetariamente as diferenças, pelos índices oficiais, desde os respectivos
vencimentos, e acrescidas de juros de mora legais, de 6% a. a. (art. 1o-F, da
Lei n. 9.494/97, com redação determinada pela Lei n. 11.960/2009),
contados da citação (CPC, art. 240), ressalvadas a compensação do
reajuste de 10% concedido em 2003 e eventual prescrição quinquenal.
Julgo, por fim, extinto o processo, com apreciação do mérito (CPC, art.
487, I, 1a figura).
Ilíquido o preceito, a honorária advocatícia será fixada com observância
dos parâmetros traçados pelo art. 85, § 3o, do CPC, uma vez liquidado o
julgado (CPC, art. 85, § 4o, II).
Decorrido o prazo para interposição de recursos voluntários,
encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Seção
de Direito Público, para o reexame necessário (CPC, art. 496, caput e §
1o), se o caso (CPC, art. 496, § 3o, II).
Com o trânsito, arquivem-se.
P. R. I. C” (fls. 402/403)
Em que pese ter sido publicada certidão no sentido de que não
foram interpostos recursos voluntários pelas partes (fl. 420), a FESP
apresentou manifestação pugnando pelo acolhimento do reexame necessário
(422/429).
É o relatório.
A r. sentença foi proferida e publicada na vigência do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0016231-23.2015.8.26.0602 -Voto no
5
Processo Civil de 2015, e é sob a ótica desse diploma processual que será
analisada sua correção ou não.
Inicialmente, considera-se interposto o reexame necessário,
por força do art. 496 do CPC/2015, tendo em vista tratar-se de r. sentença
ilíquida.
Ademais, esclareço que a manifestação da FESP às fls. 422/429
será recebida como mera petição manifestando-se pelo acolhimento do
reexame necessário, e não como recurso voluntário, pois além de acostada
aos autos fora do prazo para recorrer, também não foi identificada pelo
peticionante como recurso de apelação.
Dessa forma, sem recursos voluntários interpostos pelas
partes, passo à análise do reexame necessário.
Trata-se de ação em que a autora, pensionista de ex-funcionário
da extinta FEPASA, pleiteia o reajuste de sua pensão no percentual de 14%,
com a consequente a condenação da FESP ao pagamento das diferenças de
complementação com os respectivos reflexos, desde o mês de maio de 2003
até a data de efetiva implementação em folha.
Em primeiro lugar, esclareço que esta Relatora se posicionava no
sentido de que em se tratando de pedido de revisão e complementação de
aposentadoria (ou pensão) de servidor da extinta FEPASA, o termo
prescricional quinquenal iniciava-se com o trânsito em julgado do dissídio
coletivo (ocorrido em 18.04.2005) que reconhecia o direito dos ativos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0016231-23.2015.8.26.0602 -Voto no
6
inativos e pensionistas ao reajuste, não se considerando que tal situação se
configurava como de trato sucessivo.
Contudo, esta C. 13a Câmara de Direito Público, em
consonância com o atual entendimento firmado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, passou a adotar o entendimento de que tal situação
caracteriza relação de trato sucessivo, razão pela qual o prazo
prescricional atinge somente as parcelas vencidas anteriores aos cinco
anos do ajuizamento da demanda, afastando-se o entendimento da
ocorrência da prescrição do fundo de direito. Nesse sentido: REsp no
1.818.071-SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25.10.2019 e
REsp no 1.786.387-SP, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe
05.02.2019.
Menciona-se, ainda, os recentes julgados acerca da matéria
proferidos por esta C. 13a Câmara de Direito Público, afastando a prescrição
de fundo de direito, verbis:
EX-FERROVIÁRIO
APOSENTADO
DA
EXTINTA
FEPASA

FERROVIA
PAULISTA
S.A.
PRETENSÃO DE
PAGAMENTO
DAS
DIFERENÇAS
DE
PROVENTOS
NAS
COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIA E PENSÃO NOS
ÍNDICES DE 14% PARA RECOMPOR AS PERDAS ACUMULADAS,
BEM COMO, À CORRETA CONVERSÃO EM URV. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DE DIREITO Afastamento Aplicação da Súmula no 85 do
STJ. MÉRITO
Possibilidade
Artigos 192 e 193 do Decreto no
35.530/59 e artigo 4o, § 2o, da Lei Estadual no 9.343/96 Dissídio
Coletivo TST-DC 92590/2003 que abrangeu os funcionários da Zona
Sorocabana Comprovação nos autos de vínculo à base territorial do
Sindicato da Zona Sorocabana Precedentes deste E. Tribunal A
conversão das complementações, de Cruzeiro Real em URV, nos moldes
da Lei Federal no 8.880/94, decorre da competência legislativa da União
Federal sobre sistema financeiro (art. 22, VI, CF) e tem aplicação nos
âmbitos federal, estaduais e municipais, por não se confundir com
reajuste de vencimentos e, assim, não usurpar a competência dos
respectivos entes federados (art. 39, CF) O prejuízo dos ferroviários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0016231-23.2015.8.26.0602 -Voto no
7
em atividade foi apurado pela Assessoria Econômica do TRT-2a Região
no Dissídio de Greve (Processo no 157/94-A) Eventual reestruturação
financeira da respectiva carreira constitui limite temporal à
incorporação Precedentes desta C. Câmara Correção monetária e
juros de mora, nos termos do quanto decidido no Tema no 810/STF
Sentença
de
improcedência
reformada.

Apelo
parcialmente
provido. (TJSP; Apelação Cível 1030969-55.2019.8.26.0053; Relator
(a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro: 29/06/2020)
APELAÇÃO
CÍVEL.
FEPASA.
FERROVIÁRIOS.
APOSENTADOS E PENSIONISTAS. DIFERENÇAS ADVINDAS DE
REAJUSTES DE 14% DECORRENTES DE CONGELAMENTO
PRETÉRITO.
POSSIBILIDADE
EM
TESE.
FILIAÇÃO
NÃO
COMPROVADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO
OCORRÊNCIA. Mister o reconhecimento apenas da prescrição parcelar
do direito. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, o prazo
prescricional renova-se mensalmente, cf. Súmula no 85 do STJ. Adoção
do recente posicionamento da Corte Especial por essa 13a Câmara de
Direito Privado. Mérito. Pretensão ao recebimento de diferenças
advindas de recálculo do provento de aposentadoria com o reajuste de
14% concedido a 10 sindicatos, com a respectiva incorporação.
Inadmissibilidade na espécie, porque a pensionista não comprovou sua
filiação sindical. Sentença de improcedência do pedido mantida.
Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11,
do CPC/15, observada a gratuidade judiciária. Recurso não
provido. (TJSP; Apelação Cível 1044117-36.2019.8.26.0053; Relator
(a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 07/05/2020; Data de Registro: 07/05/2020)
Desse modo, modifico o meu entendimento para determinar
que não se vislumbra a ocorrência da prescrição de fundo de direito na
hipótese de pretensão à complementação de aposentadoria ou pensão de
servidor da extinta FEPASA, incidindo tão somente a prescrição
quinquenal (contada a partir do ajuizamento da demanda) relativa às
verbas pretéritas, nos termos do enunciado da Súmula no 85, do C. STJ,
no sentido de que “nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda
Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio
direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0016231-23.2015.8.26.0602 -Voto no
8
do quinquênio anterior à propositura da ação”.
Superada essa questão, passo à análise do mérito da demanda.
De acordo com demonstrativo de pagamento juntado aos autos
(fl. 25), verifica-se que a autora é pensionista de ferroviário aposentado da
extinta Ferrovia Paulista S/A FEPASA.
Nesse sentido, o Decreto no 35.530/1959 (denominado Estatuto
dos Ferroviários das Estradas de Ferro de Propriedade e Administração do
Estado de São Paulo parcialmente colacionado às fls. 31/34) já estabelecia a
possibilidade de complementação dos proventos de aposentadoria de
ferroviários ligados às estradas de ferro administradas pelo Governo do
Estado de São Paulo, de acordo com previsão do art. 193:
“Art. 193 - Ao servidor aposentado de acordo com o disposto no artigo
anterior, é assegurado o aumento dos seus proventos no caso de majoração
geral dos salários dos ativos de categoria e funções iguais às que
respectivamente pertencia, bem como no caso de aumento geral de salários
concedidos sob a forma de promoções que abranjam uma ou mais
categorias de servidores do serviço ou repartição.”
A Constituição Federal de 1988 (a partir da Emenda
Constitucional no 20/1998) manteve a regra do reajuste salarial, ao estabelecer
em seu art. 40, §8o, que “é assegurado o reajustamento dos benefícios para
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios
estabelecidos em lei”.
Outrossim, em que pese a Lei Estadual no 9.343/1996 (fls. 82/85)
ter previsto, em seu art. 3o, a transferência das ações da Ferrovia Paulista S/A
- FEPASA para a Rede Ferroviária Federal S/A RFFSA, restou estabelecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0016231-23.2015.8.26.0602 -Voto no
9
em seu art. 4o a equiparação remuneratória entre os servidores ativos, inativos
e pensionistas, verbis:
“Art. 4o - Fica mantida aos ferroviários, com direito adquirido, a
complementação dos proventos das aposentadorias e pensões, nos termos
da legislação estadual específica e do Contrato Coletivo de Trabalho
1995/1996.
§ 1o- As despesas decorrentes do disposto no “caput” deste artigo serão
suportadas pela Fazenda do Estado, mediante dotação própria consignada
no orçamento da Secretaria de Estado nos Negócios dos Transportes.
§ 2o - Os reajustes dos benefícios da complementação e pensões a que
se refere o “caput” deste artigo serão fixados, obedecendo os mesmos
índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou
dissídio coletivo na data-base da respectiva categoria dos ferroviários.”
A Lei Estadual no 9.343/1996, apesar de ter estabelecido o direito
à complementação e reajuste de aposentadorias e pensões aos ferroviárias da
extinta FEAPSA, condicionou tal fixação a partir de acordos ou convenções
coletivas, a fim de que houvesse uma equiparação salarial entre os servidores
ativos e inativos.
O Dissídio Coletivo TSTDC - 92590-2003 (fls. 98/119), por sua
vez, estendeu o direito à complementação de aposentadoria e pensão aos
ferroviários da Zona Sorocabana no patamar de 14%, mas também previu que
tal complementação seria concedida somente aos trabalhadores filiados ao
sindicato da região Sorocabana.
Assim, para fazer jus à complementação na aposentadoria
(ou na pensão), o servidor (ou aquele que recebe sua pensão) deve
comprovar sua filiação ao sindicato correspondente, no caso o Sindicato
da Zona Sorocabana. Ausente comprovação de filiação, não se torna
possível o reconhecimento do direito à complementação.
Confira-se julgados desta C. 13a Câmara nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0016231-23.2015.8.26.0602 -Voto no
10
“FEPASA. Complementação de pensão. Reajuste de 14% concedido
por meio do Dissídio Coletivo no 92.590/2003 aos ferroviários da ativa,
aposentados e pensionistas oriundos da FEPASA. Reajustes devem
obedecer aos índices e datas da mesma categoria funcional e idêntica base
territorial à qual está vinculado o beneficiário Prova do vínculo regional
e sindical em que trabalhava o funcionário da extinta FEPASA. Ação
julgada procedente em parte em 1o grau Decisão mantida em 2a instância.
Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelos índices da
caderneta de poupança Critérios mantidos. REEXAME NECESSÁRIO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
0004970-58.2019.8.26.0590; Relatora: Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 16/05/2020; Data de Registro: 16/05/2020)
EX-FERROVIÁRIO
APOSENTADO
DA
EXTINTA
FEPASA
-
FERROVIA PAULISTA S.A.
PRETENSÃO DE REAJUSTE DA
COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS NO PERCENTUAL DE 14%
SOBRE O VALOR PERCEBIDO EM 1988, A PARTIR DE 1o DE MAIO DE
2003, POR APLICAÇÃO DO DISSÍDIO COLETIVO TST
DC

92590/2003. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO Afastamento
Aplicação da Súmula no 85 do STJ. MÉRITO Possibilidade Artigos 192
e 193 do Decreto no 35.530/59 e artigo 4o, § 2o, da Lei Estadual no 9.343/96
Dissídio Coletivo TST DC 92590/2003 que abrangeu os funcionários da
Zona Sorocabana Comprovação nos autos de que o instituidor da pensão
era vinculado ao Sindicato da Zona Sorocabana Precedentes Correção
monetária e juros de mora, nos termos do quanto decidido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810/STF)
Sentença parcialmente reformada. Recurso não provido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1035856-19.2018.8.26.0053; Relator (a): Spoladore
Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020)
No caso em tela, a autora trouxe aos autos documento que
comprova que o instituidor da pensão, ex-servidor público, pertencia à
base territorial do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas
Ferroviárias da Zona Sorocabana (fls. 25), o que inclusive não é
contestado pela FESP em nenhum momento, razão pela qual faz jus à
complementação de sua pensão no percentual de 14%, com os
respectivos reflexos e pagamento das diferenças devidas, respeitada a
prescrição quinquenal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0016231-23.2015.8.26.0602 -Voto no
11
De rigor, portanto, o desprovimento do reexame necessário
interposto, com a consequente manutenção da r. sentença de procedência
do pedido.
Quanto aos acréscimos correção monetária e juros de mora,
cumpre esclarecer o seguinte.
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
valores devidos, o v. acórdão proferido em 20.09.2017, nos autos do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), de que
foi Relator o Ministro LUIZ FUX decidiu pela a inconstitucionalidade da
utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações impostas
à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou da
requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(d.n.)
No que diz respeito aos juros moratórios, na fase anterior aos
precatórios, decidiu, até o presente momento, o A. Supremo Tribunal Federal,
no mesmo RE 870947/SE, que, caso não se trate de relação jurídica de
natureza tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de
poupança nas condenações da Fazenda Pública é constitucional, devendo ser
aplicada a regra do o artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com redação
dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009, fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0016231-23.2015.8.26.0602 -Voto no
12
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.)
Em 24.09.2018, o Exmo. Min. Luiz Fux proferiu a seguinte r.
decisão, nos autos dos embargos de declaração opostos por vários Estados e
pelo Distrito Federal, nos autos do RE acima apontado (objeto do tema 810
do STF), em que pretendem os embargantes seja realizada pelo Colendo STF
modulação dos efeitos:
“defiro excepcionalmente o efeito suspensivo aos embargos de
declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no
art. 1026, parágrafo 1o., do CPC/2015, c.c. o art. 21, V, do RISTF.”
Mencionada r. decisão proferida pelo Exmo. Min. Luiz Fux foi
publicada no DJE de 26.09.2018.
Em 03.10.2019, o E. STF, por maioria de votos, rejeitou
embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810), determinando que não haveria
modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, concluindo,
em consequência, que o IPCA-E, para atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante, afastando a
possibilidade de utilização da TR, diante de sua inconstitucionalidade.
Assim, em relação aos acréscimos decorrentes da Lei no
11.960/09, deve ser aplicado o que foi decidido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema 810), bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0016231-23.2015.8.26.0602 -Voto no
13
o que venha a ser eventualmente decidido em eventuais outros recursos
que sejam interpostos contra v. acórdão que analisou os embargos de
declaração julgados em 03/10/2019, considerando que o Colendo STF
reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização
da TR para fins de atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou da
requisição de pequeno valor.
Lembro, ainda, que mesmo antes da publicação do v. acórdão
que analisou os embargos de declaração referente ao Tema 810, este é
suscetível de gerar efeitos, pois, segundo o entendimento do E. STF, não é
necessário o trânsito em julgado do 'leading case' para a aplicação do
precedente firmado em repercussão geral às demais causas afetadas.
No sentido do aqui apontado, podem ser mencionados os
seguintes julgados, a título de exemplo:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário.
Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1. A
Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo
Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o
mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado
do leading case. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa
de 2% (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em
valor equivalente a 10% (dez por cento) daquela a ser fixada na fase de
liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a eventual
concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (Ag. Reg. No RE no
612.375/DF, Segunda Turma, v.u., Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21.08.2017)
“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE.
POLO PASSIVO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REPERCUSSÃO GERAL.
INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. A
existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0016231-23.2015.8.26.0602 -Voto no
14
julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ag. Reg.
No RE no 930.647/PR, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, j. 15.03.2016)
Assim, diante da ausência de modulação dos efeitos em sede de
embargos declaratórios, impõe-se, na espécie, a aplicação do decidido pelo E.
STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema
810).
Deste modo, no caso concreto, os juros e correção monetária
obedecerão ao decidido pelo Colendo STF, nos autos do RE 870.947/SE
(TEMA 810).
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões tenham
sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois, “desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim, para que não se
diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por prequestionados todos
os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Por fim, eventuais embargos de declaração serão julgados
virtualmente, nos termos da Resolução no 549/2011, com redação dada pela
Resolução no 772/2017.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
reexame necessário, mantendo-se a r. sentença de procedência da ação pelos
seus próprios fundamentos e pelos acima acrescidos.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0016231-23.2015.8.26.0602 -Voto no
15